Tribunal: TJDFT
Processo: 0782668-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO POR EMPRESA PARTICULAR. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte exequente à sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: extinção da ação executiva fundada em contrato eletrônico assinado pelas partes, ante a ausência de certificação digital no padrão ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Medida Provisória no 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, dispõe que as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Esta previsão, porém, não obsta a utilização de outros mecanismos com a finalidade de comprovar a autoria e a integridade de documentos eletrônicos. Inteligência do art. 10, §§ 1o e 2o da Medida Provisória no 2.200-2 de 24/08/2001.
4. A parte credora exibiu título assinado eletronicamente por meio de plataforma particular de certificação (“Docusign” – ID 78543230), que possui número de identificação, data e hora, telefone, informações sobre o dispositivo utilizado, localização do dispositivo de assinatura, nome, o endereço de IP de assinatura e QR-Code de validação.
5. Revela-se prematura e inadequada a extinção do processo, porquanto cabe à parte demandada a arguição de eventual irregularidade na contratação. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2054833, 0704818-12.2024.8.07.0011, Rel. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 8.10.2025.
6. Outrossim, a situação processual, em que a parte demandada não foi citada, não permite a aplicação da Teoria da Causa Madura e o imediato julgamento do mérito pela própria Turma Recursal (CPC, art.1.013, § 3o, II). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1977084, 0795766-82.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para, desconstituindo a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular formação e instrução do processo.
8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Medida Provisória no 2.200-2 de 24/08/2001, art. 10, §§1o e 2o; CPC, art.1.013, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054833, 0704818-12.2024.8.07.0011, Rel. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 8.10.2025; TJDFT, Acórdão 1977084, 0795766-82.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025.